Tribunal: TJPA
Processo: 0010273-70.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010273-70.2017.8.14.0133

APELANTE: WESLEN ADRIANO SOARES PESSOA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO OU ALTERAÇAÕ DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO APLICADA – IMPROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria e materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição até porque se trata de crime em perigo abstrato, de forma que não se exige nenhuma demonstração de efetiva situação de risco ao bem jurídico.

Considerando que não foi apresentada motivação sobre a impossibilidade de cumprir as penas restritivas de direito aplicadas, cabe sua manutenção, destacando que poderá ser alterada posteriormente pelo Juízo da Execução.

Diante da pena in concreto, o apelante foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, pena esta que prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do CPB.

Nesse sentido, observa-se que entre a prolação da sentença condenatória (17.09.2019) até o presente momento, já transcorreram mais de 4 (quatro) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, V do CPB, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade pela prescrição intercorrente.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO e de ofício declarada extinta a punibilidade estatal pela prescrição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece e nega provimento ao recurso interposto e de ofício declarada a prescrição na modalidade intercorrente, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

WESLEN ADRIANO SOARES PESSOA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de direito da Vara Penal de Marituba, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 14, da Lei n° 10.826/2003.

Consta na denúncia que no dia 11 de setembro de 2017, por volta de 01h, o denunciado,
Weslen Adriano Soares Pessoa
, foi preso em flagrante após ser encontrado em seu poder um revólver, calibre 38, com seis munições intactas, sem possuir autorização de porte.

Conforme o apurado, uma guarnição policial realizava ronda ostensiva quando, no km 12 da Alça Viária, abordou dois indivíduos que passavam pelo local em uma motocicleta, sendo um deles o denunciado, que na ocasião, foi encontrado em seu poder o artefato acima referido.

A arma foi apreendida e o acusado conduzido à delegacia, onde, perante a autoridade policial, admitiu os fatos, alegando ter adquirido o revólver para defesa pessoal e trabalho em festas como segurança.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo a
quo
julgou procedente a ação penal para condenar o acusado a pena de 2(dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 10(dez) dias-multa, no regime aberto, a qual foi substituída por 2(duas) penas restritivas de direitos, por infringência ao art. 14, da Lei n° 10.826/2003.

Inconformado, a defesa requer a absolvição do apelante alegando que exerce a atividade laboral de vigilante e adquiriu o artefato para fins de trabalho e proteção pessoal; e que seja aplicada a pena restritiva de direito consistente em pagamento de cestas básicas.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugna pelo improvimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

A defesa requer a absolvição do acuado alegando que este adquiriu a arma em virtude do emprego que exerce como segurança.

Analisando os elementos de prova constante dos autos constata-se que a materialidade restou comprovada pelo laudo de letalidade (ID:4987343).

Quanto a autoria, a testemunha Paulo Max Lima Nascimento afirmou em juízo, que foi realizada a abordagem de uma moto e encontrada uma arma com o denunciado. Disse que não recorda o tipo de arma. Declarou que o acusado afirmou ser vigilante.

Em sede de interrogatório o denunciado declarou que os fatos narrados são verdadeiros.

De tal modo restou demonstrada a prática do delito imputado ao réu, uma vez que as informações colhidas na fase inquisitorial se apresentaram de forma robusta por ocasião da denúncia, e ratificadas em juízo, em que o acusado foi encontrado portando arma de fogo de uso proibido, sem registro.

Transcrevo:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. POSSE DE MUNIÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA.

Na linha da orientação desta Corte "o delito de porte ilegal de munição de uso permitido é considerado crime de perigo abstrato, prescindindo da análise relativa à lesividade concreta da conduta, haja vista serem a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública os objetos jurídicos tutelados. Desse modo, o porte de munição, mesmo que desacompanhado de arma de fogo ou da comprovação pericial do potencial ofensivo do artefato, é suficiente para ocasionar lesão aos referidos bens"

(AgRg no HC n. 733.159/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/5/2022, DJe 6/5/2022).

Portanto, trata-se de crime em perigo abstrato, de forma que não se exige nenhuma demonstração de efetiva situação de risco ao bem jurídico.

Na sentença condenatória a pena privativa de liberdade fixada em 2(dois) anos de reclusão fora convertida em 2(duas) penas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana. Considerando que não foi apresentada motivação sobre a impossibilidade de cumpri-las, cabe a manutenção, destacando que poderá ser alterada posteriormente pelo Juízo da Execução.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL EXECUÇÃO PENAL.
COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL PARA DETERMINAR A FORMA DE CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO E FISCALIZAR SUA EXECUÇÃO (Arts. 66, V, a, E 148, DA LEI 7.210/1984).
ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- A Lei de Execução Penal fixa a competência do Juízo da Execução para determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução (art. 66, V, a, da Lei 7.210/1984). II- A pena de prestação de serviços à comunidade, ainda que possa ser considerada pelas instâncias revisoras de maior eficácia retributiva e ressocializadora, pode ser substituída por outra, também restritiva de direitos, de forma fundamentada pelo Magistrado da execução, sem alterar a natureza da sanção, levando em conta as peculiaridades do local sob jurisdição da Vara de Execuções Penais . III- Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 183358 Agr., Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 15-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 21-05-2020 PUBLIC 22-05-2020)

Da análise dos autos, evidenciado o interstício temporal decorrido no presente feito, imprescindível o exame do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública.

In casu
, o apelante foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, pena esta que prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do CPB.

Nesse sentido, observa-se que entre a prolação da sentença condenatória (17.09.2019) até o presente momento, já transcorreram mais de 4 (quatro) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, V do CPB, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade pela prescrição intercorrente.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos e de
ofício
,
declaro extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
ao crime previsto no art. 14 da Lei 10.823/03, nos termos do voto.

É como voto.

Belém/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/05/2024